Tribunal: TJSP
Processo: 2103783-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Benefício que pode ser pleiteado e concedido em qualquer grau de jurisdição ou fase processual (art. 99, § 7o, do CPC/2015). Pretensão que deve vir acompanhada de lastro probatório da alegada impossibilidade para pagamento das custas do processo. Prova documental instrumento que permite identificar com clareza que a renda do agravante é inferior a

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Benefício que pode ser pleiteado e concedido em qualquer grau de jurisdição ou fase processual (art. 99, § 7o, do CPC/2015). Pretensão que deve vir acompanhada de lastro probatório da alegada impossibilidade para pagamento das custas do processo. Prova documental instrumento que permite identificar com clareza que a renda do agravante é inferior a três salários mínimos. Hipossuficiência suficientemente demonstrada.

Decisão agravada que determinou o desentranhamento da contestação sob o fundamento de que seria inadmissível o seu protocolo anteriormente ao cumprimento da liminar de busca e apreensão, evocando a tese fixada pelo julgamento do tema 1040 pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Voto condutor do julgamento do tema 1040 que expressamente consignou que a tese fixada se limita a definir o momento processual no qual a contestação deve ser examinada, expressamente pontuando que não há que se falar em extemporaneidade da peça de defesa por prematuridade. Regra fixada pelo § 3o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 que deve ser interpretada conjuntamente com o art. 218, § 4o, do CPC. afastada a ordem de desentranhamento.

Pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do automóvel alienado fiduciariamente em garantia. Hipótese em que não se evidencia qualquer vício na notificação do agravante para purgação da mora, aplicando-se na espécie a decisão paradigmática formada no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1132/STJ).

Suposta abusividade das tarifas contratuais (taxa de juros aplicada e sua capitalização). Efetivação da liminar de busca e apreensão prescinde de prévio exame da contestação, consoante tese fixada no julgamento do Tema 1040 pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.